Tribunal: TJSP
Processo: 0010443-61.2020.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - Indeferimento da prisão preventiva pelo Juízo de origem por considerar ausentes os requisitos da custódia cautelar - Réu absolutamente primário - Ausentes os requisitos autorizadores da segregação provisória - Decisão mantida - Recurso não provido.